Tribunal: TJMT
Processo: 0011365-67.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011365-67.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DARCI PERON - CPF: 552.818.009-06 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO SAÚDE E VIDA – DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – LEGALIDADE - CLÁUSULA ABUSIVA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É possível a inserção, no contrato de seguro, de cláusula limitativas de obrigação, como é o caso dos autos, eis que existente previsão expressa na cláusula 16, motivo pelo qual não há qualquer abusividade/ilegalidade na exclusão das referidas coberturas de diagnóstico de câncer e doença grave.

II - É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp 1358159/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0011365-67.2016.8.11.0015 interposto por DARCI PERON contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” onde litiga com ITAU SEGUROS S/A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106156459 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial ajuizada por Darci Peron contra Itaú Seguros S/A e, como consequência, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 106156461 que o contrato originário durou mais de nove anos e em tal período sempre houve garantias de diagnostico de câncer e doença grave, bem como sempre houve a informação de que a cada período de 12 meses o termo de renovação contratual ocorreria automaticamente;

Alega que a intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada, como no caso concreto, com simples notificação, ofende frontalmente o sistema de proteção ao consumidor, não podendo prevalecer;

Afirma que as garantias contratadas foram especificadas e individualizadas, pelo que se vê do certificado de seguro, onde, após a garantia de morte (item 3.1.1) e diagnostico de câncer invasivo (item 3.1.2), o contrato refere a garantias adicionais, pelo que ali constam as garantias de invalidez permanente ou parcial por acidente – pa (item 3.2.1) doenças graves – dg (item 3.2.2) e assistência funeral;

Sustenta que não pode ocorrer a supressão de garantia de doença grave, porque caso haja pagamento pelo sinistro de doença grave até o fim do período de contrato, não haverá pagamento por outra doença grave diagnosticada;

Registra que a garantia não pode ser retirada do premio contratado do período 30/12/2015 a 30/12/2016, posto que o pacto há diferenciação e especificação dessa garantia em relação as outras garantias, pelo que não há vinculação alguma em relação as garantias referidas, no atinente a exclusão de uma por recebimento de sinistro da outra;

Argumenta que a supressão de é nula em pleno direito, em consonância com a normatividade afeita ao caso concreto, em especial os arts. 51 e 54 do CDC, que se refere a clausulas contratuais abusivas e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou incompatíveis com a boa fé e equidade;

Diz estar configurada a ocorrência de danos morais;

Requer a reforma da sentença para que seja julgada a demanda procedente

Contrarrazões sob ID. 106156463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Darci Peron, doravante denominada recorrente, em face de Itaú Seguros S/A, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente que desde 26/12/2006 até 26/12/2007 constituiu contrato de seguro de saúde com a empresa requerida/recorrida, com as seguintes garantias contratadas: morte, R$ 100.000,00; diagnóstico de câncer, R$ 80.000,00; invalidez permanente acidente, R$ 100.000,00 e doenças graves, R$ 80.000,00. Afirmou que a partir do ano 2010 foi inclusa a garantia auxílio funeral, no valor de R$ 3.000,00. Narrou que em 2015 foi diagnosticada com câncer, pelo que houve o pagamento do sinistro por parte da seguradora.

Relatou que ao receber o último aditivo, após nove anos ininterruptos de contrato, referente ao período de 30/12/2015 a 30/12/2016, foi surpreendida com a não renovação automática da garantia diagnóstico de câncer e pela não inclusão da garantia doença grave. Defendeu que a exclusão das garantias de diagnóstico de câncer e doença grave configura abuso de direito, a ensejar danos morais, bem como efetive a restituição das garantias das apólices anteriores.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação com a sentença de improcedência, requerendo a sua reforma por entender ser abusiva a exclusão da cobertura diagnóstico de câncer e doença grave.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Em suma, o contrato de prestação de serviços de saúde, viabiliza a obtenção de serviços médicos, hospitalares, laboratoriais, cirúrgicos e clínicos necessários de forma mais corriqueira, facilitado e barateando esse segmento, em contrapartida, a prestadora recebe valores mensais pela prestação de serviços avençada. A partir da avença, firma-se o convênio entre os contratantes; a referida prestação destes serviços são extensíveis à todos os aderentes. É o que se denomina sistema de convênio.

Desta forma:

“o sistema de convênio colocará à disposição do conveniado a prestação de serviços para a preservação de sua saúde física e mental, extensível a familiares e beneficiários por ele indicados de modo expresso, mediante pagamento de taxa mensal e sucessiva, fixada no plano correspondente e inserida em carnês, saldáveis em banco”. (DINIZ, 1999, p. 565).

Contratos de planos de saúde são diferentes de contrato de seguro saúde, sendo que plano de saúde o contratante efetua pagamento mensal e sucessivo. Em regra, nos planos de saúde o contratante tem uma rede de atendimento pré-estabelecida, credenciada de médicos, laboratórios e hospitais, que pode escolher. No seguro saúde o contratante recebe do contratado o reembolso das despesas feitas com atendimentos médico-hospitalares. O contratante tem liberdade para escolher o profissional da área que julgar pertinente.

Por sua vez, os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Pois bem.

Compulsando o arcabouço probatório, verifica-se que as partes firmaram contrato de seguro de vida e que houve pagamento de indenização à autora na data de 26/05/2015, no importe de R$ 122.976,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais), referente à cobertura de Diagnóstico de Câncer. (ID. 106123485 - Pág. 20).

Sob ID. 106123466 - Pág. 1 encontra-se o contrato de seguro firmado em 04/01/2007, que continha as seguintes coberturas: morte, diagnóstico de câncer, invalidez permanente acidente e doenças graves. Por sua vez, sob ID. 106123470 - Pág. 17, para o período de vigência 30/12/2015 a 30/12/2016, foram previstas apenas as coberturas invalidez permanente por acidente, morte e assistência funeral.

Imprescindível salientar que sob ID. 106123485 - Pág. 19, nas condições gerais do seguro de vida, em sua cláusula 16, extrai-se a seguinte previsão contratual: “16 Cancelamento das Coberturas de Diagnóstico de Câncer invasivo e doenças graves: Haverá cobertura somente para a primeira doença do coração ou doença grave diagnosticada. As coberturas de doenças do coração e doenças graves serão automaticamente canceladas em caso de indenização de uma ou de outra”.

Sabendo que a parte apelante recebeu previamente indenização securitária e sabendo da existência de previsão contratual, é possível a inserção, no contrato de seguro, cláusula limitativas de obrigação, como é o caso dos autos, eis que existente menção expressa na cláusula 16, motivo pelo qual não há qualquer abusividade/ilegalidade na exclusão das referidas coberturas de diagnóstico de câncer e doença grave.

No caso dos autos, a restrição da cobertura nas situações específicas não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. Dessa maneira, fora de um contexto inter partes, não é possível constatar que a referida cláusula delimitadora da cobertura dos riscos do seguro seja contrária à boa-fé objetiva e à equidade, ou, ao menos, capaz de promover desequilíbrio contratual com onerosidade excessiva ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça emana entendimento similar, senão:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. 5. A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de "qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências", "parto ou aborto e suas conseqüências", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas conseqüências" não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. 6. Ademais, é prudente que a análise da abusividade contratual seja realizada no caso concreto específico e pontual, ocasião em que deverão ser verificados aspectos circunstanciais, como o valor da mensalidade do seguro e do prêmio correspondente, realizando-se ainda uma comparação com outros contratos de seguro ofertados no mercado; as características do consumidor segurado; os efeitos nos cálculos atuariais caso incluída a cobertura de novos riscos; se houve informação prévia, integral e adequada a respeito da cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice de seguro, entre outros. 7. Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” [STJ, REsp 1358159/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021].

Cumpre ainda destacar que o parágrafo único do art. 421 do Código Civil ressalta a prevalência da intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade da revisão dos contratos na esfera do direito privado. E, ainda, o art. 2º, inciso III, da Lei n. 13.874/2019 enfatiza a necessidade de observância do princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas.

Para afastar a autonomia privada e modificar os termos do negócio jurídico, é necessário o reconhecimento de cláusula abusiva, que ocasione uma onerosidade excessiva ao consumidor. Pelo raciocínio inverso, caso não configurada a abusividade contratual, deve ser prestigiada a liberdade negocial, corolário primordial da autonomia privada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022